Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712733-38.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: JHENIFER TATIELLY LOPES SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, constato que a procuração do apelante encontra-se vencida desde o dia 6/4/2022 (ID 34702049 - Pág. 2). Assim, intime-se SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 02 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora